Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso dos executados e julgou prejudicado o agravo interno. 1.1. Em suas razões, os réus alegam que o acórdão se encontra omisso e contraditório.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelos embargantes.
4. O acórdão foi extremamente claro ao apontar que a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC precisa ser aplicada de maneira criteriosa. 4.1. O julgado explanou que a sucessão de empresas acontece no momento em que há transferência do estabelecimento empresarial (conjunto de bens materiais e imateriais) visando a exploração de mesma atividade econômica (art. 1.146 do CC). Ademais, para que seja reconhecida a sucessão empresarial é necessário que ocorra o trespasse (art. 1.143 do CC). 4.2. Foi dito que a empresa Oncocentro realizou a 4a alteração contratual, incluindo o Sr. Paulo como sócio. Disse que para a concretização da situação a sócia Unipar acabou se retirando da sociedade e cedeu parte de suas cotas ao Sr. Paulo e ao sócio-administrador José. 4.3. O acórdão apontou que a partir dessa nova configuração a sociedade teve seu nome transformado para Oncocentro e aderiu ao nome fantasia de Salute. Destacou-se que a partir de uma leitura dos parágrafos primeiro e segundo da 4a alteração contratual era possível notar que as partes tinham conhecimento sobre o contingente da empresa e que a parte cedente (Unipar) se responsabilizava por responder tanto pelas contingências como pelas obrigações anteriores ao contrato firmado em 18/04/16. 4.4. Além disso, o julgado também informou que no contrato de alienação existe cláusula (5a) prevendo que a Unipar possui responsabilidade civil e penal pelos danos que viessem a ser causados por terceiros. Ou seja, existe responsabilidade patrimonial da sócia cedente (Unipar) e do sócio Sr. José, quanto às dívidas contraídas pela executada. 4.5. Frisou-se que tanto a empresa executada quanto a empresa Salutem possuem: a) sócios idênticos; b) mesmo objeto (apoiado no atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento e urgências); e c) mesmo endereço. 4.6. Por fim, o julgado relatou que no endereço mencionado foi cumprida a citação da executada com a finalidade de pagamento da dívida da Salutem para apresentar resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, foi possível verificar a responsabilidade pelo trespasse e o abuso da personalidade jurídica tanto entre a Salutem e seus sócios, e a executada.
5. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelos embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.